Tribunal: TJMT
Processo: 1000813-56.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000813-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Reivindicação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VINICIUS DE MORAES ARANTES - CPF: 015.467.101-08 (ADVOGADO), ANDREA DE SOUZA SILVA - CPF: 856.362.151-34 (AGRAVANTE), EVADELSO JOSE DA SILVA - CPF: 667.823.331-04 (AGRAVANTE), BELARMINA SILVA SOUZA - CPF: 581.938.049-53 (AGRAVADO), MARIA DOS ANJOS COSTA - CPF: 419.716.391-68 (AGRAVADO), EVADELSO JOSE DA SILVA - CPF: 667.823.331-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REIVINDICATÓRIA. IMISSÃO NA POSSE. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Andrea de Souza Silva contra decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos de Ação Anulatória de Negócio Jurídico
c/c Reivindicatória
, indeferiu a tutela de urgência pleiteada para imissão imediata na posse do imóvel. A agravante sustenta ser legítima proprietária do bem, adquirido por meio de procuração, e que, apesar do termo de quitação e autorização de escritura, não houve formalização devido a problemas de saúde. Afirma que a agravada Belarmina Silva Souza, a quem cedeu a posse temporariamente, passou a agir como proprietária e, em 2018, celebrou contrato de compra e venda com Maria dos Anjos Costa. Argumenta que o imóvel
encontra-se
abandonado e requer a antecipação da tutela para reaver a posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência de imissão na posse do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC.

A eventual imissão na posse depende da prévia declaração de nulidade do contrato de compra e venda firmado entre as agravadas, o que demanda dilação probatória, inviável em sede de cognição sumária.

A agravante reconhece ter cedido a posse do imóvel à agravada Belarmina Silva Souza, sem comprovar a real situação da ocupação do bem e os motivos do suposto abandono, exigindo instrução processual para ampla apuração dos fatos.

O contrato de compra e venda contestado foi firmado em 2018, e a ação foi ajuizada apenas em 2023, afastando a urgência da medida pleiteada.

A jurisprudência da Quarta Câmara de Direito Privado exige a demonstração inequívoca da probabilidade do direito para a concessão da tutela de urgência, requisito não atendido no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

A concessão da tutela de urgência de imissão na posse exige a comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A imissão na posse decorrente da nulidade de contrato de compra e venda deve ser precedida do reconhecimento judicial dessa nulidade, não sendo possível sua antecipação em sede de cognição sumária.

A demora na propositura da ação pode afastar o requisito da urgência para a concessão da tutela antecipada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI no 1023018-16.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 06/11/2024, DJE 11/11/2024.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1000813-56.2025.8.11.0000 de decisãoda 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, em Ação Anulatória de Negócio Jurídico
c/c Reivindicatória
, indeferiu a tutela de urgência em que autora pleiteava a imediata imissão na posse do imóvel.

A agravante alega que o bem em questão era originalmente da COHAB/MT e, após diversos contratos e negociações, se tornou a legítima proprietária, por meio de procuração de Almiro José de Moraes.

Diz que, apesar do termo de quitação e autorização de escritura, não houve a formalização devido a problemas de saúde que, incapaz, permitiu que sua mãe (
Belarminda
) ocupasse temporariamente o local.

Afirma que a agravada (
Belarminda
) passou a agir como proprietária, e em 2018 firmou um contrato de compra e venda com Maria dos Anjos Costa (agravada).

Argumenta que o imóvel está abandonado, e seu direito à posse está comprovado com os diversos documentos juntados, exigindo a proteção imediata.

Pede
que seja concedida a antecipação da tutela para imitir-se na posse do imóvel objeto do feito.

Contraminuta no ID n.
266414752
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra o
decisum
que indeferiu a tutela de urgência em que pleiteava a imediata imissão na posse do imóvel, proferido nos seguintes termos:

(...)

Munido desses conceitos, cotejando-os com a situação jurídica apresentada no início do processo, tenho que o pedido de tutela de urgência deve ser indeferido, na medida em que a eventual retomada do imóvel decorre da declaração de nulidade do contrato de compra e venda.

Assim, a admissão do pedido se sujeita à prévia nulidade do negócio jurídico, estando, portanto, restrita ao acolhimento do pleito final, quando só então seus efeitos retroagirão à data da formação do pacto.

Aliás, certo
que
o acatamento da pretensão da parte autora,
ab
initio, implicaria no reconhecimento da culpa exclusiva da parte requerida, o que se afigura inviável em sede de cognição sumária, isto é, antes da triangulação da relação processual e devida dilação probatória.

Ademais, a própria parte autora afirma que cedeu o imóvel para a requerida
Belarmina
de Sousa Silva, que sequer foi citada da presente ação, não se sabendo ao certo nem mesmo quem
esta
ou estava na posse do imóvel, bem como os motivos do suposto abandono do imóvel demonstrado nas fotos e vídeos (ID 175552631 a 175552633).

Some-se a isso que o contrato de compra e venda objeto dos autos foi firmado no ano de
2018 (ID 116704139), o
que retira a urgência da medida, uma vez que a autora ajuizou a demanda apenas no ano de 2023.

É preciso, portanto, que se avance em termos procedimentais para que se tenha a necessária segurança no exame da pretensão.
(Id n. 177005479)

O art. 300 do CPC enuncia
que
“
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”
.

Neste caso,
ante o relatado na contestação anexada no ID n.
263023260
, de que
Maria d
os Anjos Costa
teria adquirido a posse do imóvel de um senhor chamado Nivaldo e que não conhece nem a autora e nem a outra agravada, faz com que seja indispensável
a
instrução processual
para amplo esclarecimento da situação,
sem prejuízo de ser novamente requerida a medida de urgência em ocasião posterior.

Ademais, como fazem prova as fotos juntadas pela própria agravante, o imóvel está abandonado e o fato ocorreu em 2018 e só agora a autora busca a imissão na posse, porém o longo tempo de inação afasta a urgência.

Nesse sentido, desta
Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – TUTELA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE REQUISITO NECESSÁRIO – ART. 3
00 DO CPC - DECISÃO CASSADA - RECURSO NÃO PROVIDO.

A demonstração da probabilidade do direito é
requisito
exigido pelo art. 300 do CPC/2015 para a concessão da tutela de urgência.”
(N.U 1023018-16.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024,
Publicado
no DJE 11/11/2024).

Pelo exposto,
nego provimento
ao
Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025